Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-54.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO. VALOR PROBANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DE POTENCIAL LESIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. Não há necessidade de apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo (ou ato infracional análogo ao crime de roubo), para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. A mesma lógica se aplica ao ato infracional analisado nos presentes autos.
4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la.
5. Diante da certeza da vítima, o qual informou que a arma ficou apontada em sua direção durante a abordagem e anúncio do assalto, inclusive descrevendo que se tratava de um revólver, deve ser mantida a atribuição ao menor pelo ato infracional análogo ao crime disposto no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo), nos exatos termos da sentença.
6. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
7. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal.
8. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que, além de ter outras passagens pelo mesmo ato infracional em debate, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, pois medidas anteriores não resultaram no efeito educativo esperado, bem como que a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que, de fato, ele saia da envergadura à seara infracional.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (concessão de efeito suspensivo e cerceamento de defesa), E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.